Tribunal: TJSP
Processo: 1005367-28.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - ATENDIMENTO HABITACIONAL – Pretensão de atendimento habitacional.
Sentença que negou procedência ao pedido.
MÉRITO – Lei Municipal de Araçatuba no 7.690/2014 que dispõe sobre a normatização e regulamentação dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social do Município de Araçatuba – Artigo 14 que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - ATENDIMENTO HABITACIONAL – Pretensão de atendimento habitacional.
Sentença que negou procedência ao pedido.
MÉRITO – Lei Municipal de Araçatuba no 7.690/2014 que dispõe sobre a normatização e regulamentação dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social do Município de Araçatuba – Artigo 14 que determina a concessão do auxílio aluguel a mulheres/famílias em situação de risco de vida, por abandono ou impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos, mediante laudo social.
Autora que não comprovou estar em situação de risco de vida – Histórico de abandono na infância que não justifica a concessão do benefício atualmente – Comprovado o recebimento de renda com registro em carteira de trabalho e indícios de recebimento de benefícios do Bolsa Família.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (Voto no 32755)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005367-28.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
THAYNÁ VERÔNICA SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-28.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1005367-28.2019.8.26.0032/50000
EMBARGANTE:
THAYNÁ VERÔNICA SOUZA OLIVEIRA
EMBARGADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
VOTO 33229 - ct
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA

MUNICÍPIO
DE
ARAÇATUBA
-
ATENDIMENTO HABITACIONAL Pretensão de atendimento
habitacional.
Sentença que negou procedência ao pedido.
MÉRITO Lei Municipal de Araçatuba no 7.690/2014 que dispõe
sobre a normatização e regulamentação dos benefícios eventuais
da Política de Assistência Social do Município de Araçatuba
Artigo 14 que determina a concessão do auxílio aluguel a
mulheres/famílias em situação de risco de vida, por abandono ou
impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos, mediante laudo
social.
Autora que não comprovou estar em situação de risco de vida
Histórico de abandono na infância que não justifica a concessão do
benefício atualmente Comprovado o recebimento de renda com
registro em carteira de trabalho e indícios de recebimento de
benefícios do Bolsa Família.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (Voto no 32755)
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta vício a
justificar o acolhimento dos embargos Propósito de modificação
do julgado Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de manifestação
expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do
acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais
Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se
fundamenta
Prescindível a menção de dispositivos legais -
Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA patrocinada pela Defensoria Pública em que se
busca o pagamento de atendimento habitacional.
A r. sentença de fls. 37/42 julgou improcedente a ação.
Condenou autora ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-28.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
3
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora a fls. 45/55. Repete, em suma, os fundamentos da inicial. Alega
estar em situação de vulnerabilidade social. Sustenta que o direito à moradia tem
aplicabilidade imediata. Colaciona jurisprudência a seu favor. Ressalta que ficou
acolhida em instituição entre 2000 e 2018. Argumenta que, com a maioridade, houve
seu desligamento do serviço de acolhimento. Postula a procedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 59/67).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fl.79/81).
Sobreveio o v. acórdão de fls. 83/87, que negou provimento ao recurso.
Contra esse a apelante opôs os presentes embargos de declaração (fls. 01/03).
Reputa o v. acórdão omisso. Alega que a Municipalidade deve ser
responsabilizada em razão de não ter implementado política pública. Sustenta que a
Resolução no 109/2009, do Conselho Nacional de Assistência Social não foi atendida.
Insiste na garantia constitucional do direito a moradia.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-se
da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão, com bastante clareza, dá as razões pelas quais a Turma, por
unanimidade de votos, entendeu por negar provimento ao recurso, não cabendo
repetição de fundamentos.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição destes
embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois objetivam
reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o escopo deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-28.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
4
instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida. Assim, qualquer
outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza o desvirtuamento de
sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não
merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-28.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
5
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
1.
Ausente
contradição
na
decisão
impugnada,
torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração, que,
refletindo o simples inconformismo da parte recorrente, reveste-
se do claro propósito de conferir ao julgado efeitos nitidamente
modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no acórdão a
quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na instância
extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de
prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses de
incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art. 535, I e
II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado, não podem ser
acolhidos quando a parte embargante objetiva o reexame de matéria
já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF
(91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de 1996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-28.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
6
que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é obrigatório, pois
ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC) para tanto, vale-se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97
- RT 752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são necessárias
expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-28.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
7
linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer, necessariamente, a
menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento
explícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.

....Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano
assente o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes, quando já tenha encontrado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem
que isso represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os
embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de pré-questionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no
415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg
no AG no 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES
589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ
12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005367-28.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
8
Leonel Costa
Relator